Tribunal: TJBA
Processo: 8000595-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000595-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: IONE DE SANTANA SOUSA DA SILVA

Advogado(s)
:
THIAGO VINICIUS SOUZA GUIMARAES registrado(a) civilmente como THIAGO VINICIUS SOUZA GUIMARAES, LAIS CLAUDIA SOUZA ARRUDA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. CONSUMIDOR. MENOR. TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA.
FISIOTERAPIA
. URGÊNCIA. LIMITAÇÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE.
EXISTÊNCIA DE APENAS UMA REDE CREDENCIADA LOCAL. DIFICULDADES DE AGENDAMENTO. NECESSIDADE DE CUSTEIO.
RECURSO
IM
PROVIDO.

I – Criança portadora de “escoliose dorsolombar dupla curva”, lhe sendo recomendável tratamento fisioterápico contínuo com o objetivo de evitar procedimento cirúrgico;

II – Havendo previsão contratual da cobertura da doença pelo plano de saúde e estando as terapias prescritas por especialista, compete ao recorrido adotar todas as medidas aptas para realização dos tratamentos, provendo todos os materiais, equipe e medicamentos prescritos. Precedentes do STJ;

III - Plano de saúde que tem por finalidade cobrir as despesas com o tratamento de doenças, não podendo recusar-se a proceder com a cobertura assistencial, tampouco decidir qual o melhor método, tarefa de competência da equipe médica assistente;

IV – Agravo de instrumento improvido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº. 8000595-08.2024.8.05.0000

em que é agravante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e agravada
IONE DE SANTANA SOUSA DA SILVA

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do relator.